Tribunal: TJDFT
Processo: 0743478-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. FINALIDADE DE CUSTEIO PARCIAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM O TRANSPORTE.
1. O direito ao auxílio-transporte está previsto no art. 7o, inciso IV, da CF, tendo sido regulamentado no Distrito Federal por meio da Lei Complementar 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF. Assim, da análise do próprio ordenamento jurídico é possível extrair de seus dispositivos que o auxílio-transporte é destinado ao custeio parcial das despesas havidas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107 da Lei Complementar 840/2011).
2. Não subsiste a alegação de o servidor ter percebido valores aquém do devido, uma vez que o DF apresentou planilha demonstrativa dos valores e índices utilizados para o cálculo da quantia pleiteada, em contestação, em conformidade com os períodos de efetivo exercício (ID 7555830 - p. 1/3) e com os documentos de Ids 23390339, 23390340 e 23390341.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55, da Lei n. 9.099/95), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.